Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA PERICIAL. COMPROVADA A LESÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

3. Havendo nos autos prova pericial demonstrando a presença de lesão resultante da agressão imputada ao réu, inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, delito subsidiário e que apenas se verifica diante da ausência de lesões, marcas ou sequelas na vítima.

4. Recurso conhecido e não provido.